Tribunal: TJDFT
Processo: 0709525-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709525-52.2021.8.07.0003 RECORRENTE: WEMERSON PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais de lesão corporal, resistência, desobediência e desacato por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe. 2. Recursos conhecidos e desprovidos. A parte recorrente aponta, em síntese, violação ao artigo 386, incisos I, II, III, IV, V, VI e VII, do Código de Processo Penal, alegando a inexistência das infrações e insuficiência probatória. Sustenta que a narrativa do Ministério Público não retratou a realidade dos fatos. Assevera que não desobedeceu a qualquer ordem dos policiais e nem proferiu palavras que configurassem o crime de desacato. Afirma que “o Ministério Público não se desincumbiu do desiderato de provar qualquer conduta criminosa praticada pelo Recorrente, tendo as narrativas das testemunhas demonstrado, no máximo, que o Apelante se preocupou com a forma que seu irmão foi jogado ao chão, algemado e pisado no pescoço, preocupação que deve ter provocado um desespero repentino, porém, não fez nada que possa ser considerado ilegal”. Aduz que, apesar das muitas evidências favoráveis ao réu, verifica-se que em momento algum foi aplicado o disposto no artigo 386, incisos I, II, III, IV, V e VI, do CPP. Requer, assim, a sua absolvição, porquanto comprovado que o fato não existiu na forma narrada pelo Ministério Público, em homenagem ao artigo 386, incisos I ou II, do CPP, ou, ainda, com base no princípio do in dubio pro reo, por não ter o Ministério Público provado a prática do fato criminoso, nos termos do artigo 386, inciso VII, do mesmo diploma legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional, e suas respectivas alíneas, em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu a Corte Superior que “A Súmula 284/STF aplica-se ao recurso especial quando há deficiência na fundamentação, notadamente quando o recorrente não indica expressamente o permissivo constitucional que fundamenta a interposição do recurso, conforme exigido pelo art. 1.029, II, do CPC/2015. A correta demonstração do cabimento do recurso especial exige a indicação explícita do art. 105, III, da Constituição Federal, bem como da alínea correspondente que autoriza sua interposição.” (AgInt no REsp n. 2.158.014/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não mereceria seguir no que tange à suposta transgressão ao artigo 386, incisos I, II, III, IV, V, VI e VII, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028